Tribunal: TJES
Processo: 5014253-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014253-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DAVID MACIEL DE ANDRADE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PCD. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INSPEÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. AFERIÇÃO DE COMPATIBILIDADE DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que concedeu tutela de urgência para reintegrar o candidato ao Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2023 – SEJUS/ES, na condição de Pessoa com Deficiência (PCD), para o cargo de Inspetor Penitenciário. O agravado fora eliminado na fase de inspeção médica, sob alegação genérica de inaptidão para o exercício pleno das funções, sem avaliação biopsicossocial por equipe multidisciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a eliminação de candidato PCD na fase de inspeção médica, sem avaliação biopsicossocial por equipe multidisciplinar, configura nulidade; (ii) estabelecer se a compatibilidade da deficiência com as funções do cargo deve ser aferida apenas no estágio probatório; (iii) determinar se há irreversibilidade na concessão da tutela de urgência e se há elementos para afastar os benefícios da justiça gratuita concedidos ao agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eliminação de candidato PCD, fundada apenas em parecer de junta médica e sem avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional, contraria o art. 2º da Lei Estadual nº 12.009/2023, o art. 43, § 2º, do Decreto nº 3.298/1999 e a jurisprudência consolidada do STJ.

A compatibilidade entre a deficiência do candidato e as atribuições do cargo deve ser aferida durante o estágio probatório, conforme jurisprudência do STJ e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), com status constitucional.

A decisão agravada não é irreversível, pois eventual confirmação de incompatibilidade durante o estágio probatório autoriza a exclusão do candidato, sem prejuízo a terceiros.

A concessão dos benefícios da justiça gratuita foi devidamente fundamentada, sendo insuficiente, por si só, a alegação do valor percebido pelo recorrido a título de remuneração bruta para afastar a presunção de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que concedeu a tutela de urgência a David Maciel de Andrade, determinando sua reintegração ao concurso público inaugurado pelo Edital nº 01/2023 - SEJUS/ES, para o cargo de Inspetor Penitenciário, concorrendo na condição de Pessoa com Deficiência (PCD).

Na origem, o agravado ajuizou ação ordinária, objetivando a anulação de sua eliminação do concurso público, sob o argumento de que foi aprovado nas etapas iniciais do certame, obtendo 58 pontos na prova objetiva e 70 pontos na redação. Contudo, foi posteriormente eliminado na fase de inspeção médica, sob a alegação genérica de que apresenta "limitações para o desempenho amplo e irrestrito das atividades atinentes ao cargo de Policial Penal".

Sustenta, em síntese, que sua eliminação ocorreu sem uma avaliação biopsicossocial por equipe multidisciplinar, conforme exigido pela Lei 13.146/2015, e que a incompatibilidade de sua deficiência com as atribuições do cargo deveria ser aferida durante o estágio probatório, conforme prevê o Decreto nº 3.298/99.

Irresignado com a decisão a quo, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente agravo, sustentando, em breves linhas, que: i) a eliminação do candidato se deu de forma regular, com base no parecer da Junta Médica, que atestou a incompatibilidade da deficiência do Agravado com as funções do cargo, as quais exigem plenas condições físicas para o desempenho de atividades como o porte de arma e a escolta de presos; ii) a concessão de tutela de urgência configura medida irreversível, o que é vedado pela legislação aplicável à Fazenda Pública (Lei nº 8.437/92); e, por fim, iii) o Agravado não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, pois possui renda suficiente para custear as despesas processuais, conforme sua ficha financeira disponível no Portal da Transparência.

Desde logo, registro que, a meu ver,
a pretensão recursal não merece acolhida.

Ao proferir a decisão vergastada, concedendo a tutela de urgência postulada, o MM. Juiz de 1º Grau consignou que:

“(...) Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, o autor apresentou laudos médicos que atestam suas condições de saúde, de onde é possível extrair informações sobre a sua deficiência. Lado outro, não há elementos que permitam aferir se a eliminação decorreu de avaliação biopsicossocial por equipe multidisciplinar, como exigido pelo artigo 2º da Lei Estadual 12.009 de 2023, o que evidencia a possível irregularidade do ato administrativo.

Ademais, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a incompatibilidade da deficiência com o cargo deve ser aferida durante o estágio probatório, conforme disposto no artigo 43, § 2º, do Decreto nº 3.298 de 1999, e da jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Portanto, a exclusão precoce do autor na fase de avaliação médica é inadequada. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM PERÍCIA MÉDICA. LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. [...] 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, em julgamento de processos análogos que procederam ao exame do disposto na Lei 7.853/1989 e no Decreto 3.298/1999, deve-se observar a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos. Inclui-se a adoção de ações que propiciem sua inserção no serviço público, assegurando-se ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional. A proteção legal conferida a essa categoria de vulneráveis não é apenas retórica, o que faz com que, sobretudo na hipótese dos autos em que a vaga destina-se a apoio administrativo, a exclusão prévia do candidato mostre-se descabida. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual, no mérito, merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido (REsp: 1.777.802, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019)

Ademais, nos termos da jurisprudência, “... é nulo o ato administrativo que conclui pela inaptidão do candidato sem apresentar motivação especificada” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.231593-7/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2024, publicação da súmula em 05/02/2024).

Para além disso, é certo que a demora na reintegração do autor ao concurso pode resultar na perda de oportunidade de participar das etapas subsequentes, causando-lhe prejuízos irreparáveis. A necessidade de garantir sua participação com igualdade de direitos se faz premente.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração imediata de David Maciel de Andrade ao Concurso Público Nº 01/2023, SEJUS/ES, para o cargo de Inspetor Penitenciário, concorrendo na condição de Pessoa com Deficiência (PCD), com a reserva de sua vaga até decisão final.

Concedo ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. (...)” - grifos no original.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência recursal, entendi por bem indeferi-lo diante da fundamentação esposada pelo MM. Magistrado
a quo
, cotejando-a com a documentação juntada pelo Requerente na ação originária, que revela a necessária probabilidade do direito invocado, em especial no tocante ao momento de aferição da (in)compatibilidade da deficiência do candidato com o cargo almejado, qual seja, durante o estágio probatório, consoante previsto no art. 43, § 2º, do Decreto nº 3.298 de 1999.

Assim é que, mesmo após a análise mais detida da questão posta à apreciação nesta seara recursal, corroboro a conclusão externada pelo Juízo de 1º Grau, mormente porque ao contrário do alegado pelo recorrente, o
decisum
vergastado não tem o condão de causar prejuízo irreparável ao Agravante, ante o inegável caráter reversível da medida, já que, na hipótese de vir a ser regularmente constatado que, de fato, a deficiência do candidato é incompatível com as funções do cargo almejado, será ele eliminado do certame sem que isso afete o direito de outrem.

Cumpre registrar, ainda, que este Egrégio Sodalício, ao analisar casos análogos ao presente, vem adotando o entendimento no sentido de que:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA - PCES. EDITAL Nº 01/2022. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO QUE CONCORRIA A VAGA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Quanto ao valor conferido à causa, vê-se que em consonância com a jurisprudência pátria, já que, por se tratar de demanda com objetivo de impugnar desclassificação/eliminação de candidato em concurso público, deve corresponder à doze vezes à remuneração mensal do cargo almejado. Precedente. 2. Emerge dos autos ilegalidade no ato inicial de eliminação do candidato por considerá-lo não enquadrado nas hipóteses que autorizam sua participação na condição de pessoa com deficiência, em franca dissonância com laudo médico apresentado e com aprovações anteriores nas mesmas condições em outros concursos públicos. 3. Também reputa-se ilegal a eliminação ocorrida no exame médico, posto que há entendimento jurisprudencial assente no sentido de que ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física, o exame acerca da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo deve ser realizada por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório. Precedentes. 4. Sentença de procedência mantida. Recursos conhecidos e não providos. (AI n° 5008619-54.2023.8.08.0024 - 1ª Câmara Cível - Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - julg. 31/Jul/2024).

E no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dentre vários julgados, cito o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO. LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Controvérsia que se restringe à compatibilidade entre a deficiência do impetrante, de natureza auditiva, com as atribuições do cargo público de Agente Penitenciário (AGEPEN). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório
(RMS 1.880/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020; REsp 1.777.802/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 22/4/2019). 3.
Entendimento que não se altera a despeito da revogação do art. 43, § 2º, do Decreto 3.298/99 pelo Decreto 9.508/2018, tendo em vista ser o Brasil signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), promulgada pelo Decreto 6.949/2009 e vigente com "status" de emenda constitucional (CF/88, art. 5º, § 3º), a qual prevê, dentre outros conceitos, o da adaptação razoável, que orienta para a inclusão de pessoas com deficiência em todo ambiente de trabalho mediante ajustes necessários que não impliquem ônus desproporcional ao empregador, o que deve ser aferido, concretamente, por meio do exercício da própria atividade laboral, durante o período de estágio probatório. 4. Constitui atuação discriminatória a eliminação precoce de candidato com deficiência aprovado em concurso, afirmada antes do início do exercício das funções inerentes ao cargo em estágio probatório e tendo por fundamento considerações abstratas acerca da preconcebida incompatibilidade entre as funções a exercer e a deficiência, sem que sejam ao menos tentadas modificações e ajustes no ambiente de trabalho que, porquanto razoáveis, permitam a efetiva inclusão da pessoa com deficiência.
5 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 55.074/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024) - grifos nossos.

Por oportuno, saliento que, conforme registro feito na decisão proferida pelo MM. Magistrado
a quo
aos 11/03/2025, a Defensoria Pública Estadual ajuizou a
ação civil pública nº 5031972-89.2024.8.08.0024
, em trâmite perante a 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, objetivando tutelar os direitos de todos os candidatos inscritos como pessoa com deficiência e que foram eliminados no concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário (promovido pela Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (SEJUS/ES), regido pelo edital nº 01/2023 – SEJUS/ES).

A corroborar a conclusão aqui externada, pelo desprovimento deste recurso, verifico, a partir da consulta processual do PJe, que, na referida demanda, foi interposto o agravo de instrumento n° 5015596-03.2024.8.08.0000, distribuído à relatoria da Exma. Desembargadora Eliana Junqueira Munhóz Ferreira, que, ao apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, entendeu por bem deferi-lo parcialmente, determinando, expressamente:

“(...) que o Estado do Espírito Santo, durante o trâmite da ação civil pública originária, reintegre os candidatos com deficiência que foram eliminados na fase de exame de saúde do concurso público regido pelo Edital nº 001/2023/SEJUS, em razão de suposta incompatibilidade entre suas deficiências e as atribuições do cargo efetivo de Policial Penal (Inspetor Penitenciário), constatadas por avaliações efetuadas por junta exclusivamente formada por médicos, em observância aos itens 5.5, 5.5.4, 14.3, 14.8.1, 14.9 e Anexo VII, do citado instrumento convocatório, tendo em vista que para estes candidatos o exame de compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo deverá ser biopsicossocial e realizada por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório.

Os candidatos com deficiência excluídos do certame com base na situação aqui descortinada, caso aprovados nas demais etapas, poderão ser convocados para o Curso de Formação Profissional e, se concluído com sucesso, nomeados para o cargo efetivo de Policial Penal (Inspetor Penitenciário), desde que respeitada a ordem de classificação e seja do interesse do Estado do Espírito Santo o preenchimento daquelas vagas.

A obrigação de fazer imposta nesta decisão deve ser cumprida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da sua ciência pelo Estado do Espírito Santo, sob pena de imposição de medidas coercitivas a serem estabelecidas pelo juízo
a quo
. (...)”.

Por fim, quanto à gratuidade de justiça, em que pesem os judiciosos argumentos do ente estadual pela não concessão da benesse ao agravado, não vislumbro razões para modificar o entendimento adotado pelo MM. Juiz de 1º Grau nesse particular, já que a alegação do valor da remuneração do recorrido, em torno de R$ 4.623,50 (quatro mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), não é suficiente para ilidir a conclusão quanto à sua hipossuficiência financeira, não havendo outros indícios a denotar que ele pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)